Tribunal: TJDFT
Processo: 0723598-35.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723598-35.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ANDRE LUIZ RIBEIRO 59283068149, ANDRE LUIZ RIBEIRO RECORRIDO: ARCA ARNALDO CAMPOS EMP IMOBILIARIOS E PARTICIP LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ALUGUÉIS PAGOS. COBRANÇA INDEVIDA. QUESTÃO ACOBERTADA PELA COISA JULGADA. DANOS MORAIS. JULGAMENTO PREJUDICADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O d. Magistrado, ao julgar o mérito da Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais, acertadamente esclareceu que o valor pleiteado diz respeito a verba decorrente de aluguéis supostamente pagos, mas que não foram comprovados no bojo da Ação de Despejo c/c Cobrança anteriormente ajuizada pela Ré, não tendo havido insurgência dos Locatários contra r. sentença. 2. No caso concreto, os Autores asseveraram que a Ré cobrou, de forma indevida, nos autos do cumprimento de sentença, parcelas de aluguel que foram pagos. Todavia, a questão posta em juízo já se encontra acobertada pelo manto da coisa julgada, não podendo ser rediscutida a matéria no presente feito. 3. Apelação conhecida e não provida. Os recorrentes alegam que o acórdão combatido teria violado os artigos 187, 422, 884 e 940, todos do Código Civil, ao se limitar a entender que a questão posta em juízo já se encontra acobertada pelo manto da coisa julgada, sem analisar as peculiaridades do caso concreto, especialmente por ter a recorrida demandando por dívida já paga, em parte, sem ressalvar as quantias recebidas. Articulam que o órgão julgador deixou de reconhecer que a recorrida: i) não agiu de maneira equilibrada, norteada pela boa-fé e pela probidade; ii) afrontou os limites impostos pela boa-fé; iii) incorreu na prática de ato ilícito, haja vista o abuso do direito; iv) causou aos recorrentes danos materiais e morais, e v) se enriqueceu indevidamente. Requerem que os pedidos formulados na petição inicial sejam julgados totalmente procedentes. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido que tange à suposta contrariedade aos artigos 187, 422, 884 e 940, todos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028